Tribunal: TJBA
Processo: 8013619-28.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8013619-28.2022.8.05.0274 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JANAINA RIOS OLIVEIRA CAMPOS Advogado(s): DANILO BASTOS DE SOUZA APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME Advogado(s): G EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO. VICIOS. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO À LIDE. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS. REJEIÇÃO. I – Os embargos de declaração são admitidos nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, isto é, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. II – Não há omissão no julgado que discorreu fundamentadamente sobre os motivos pelos quais concedeu a gratuidade de justiça à parte ré/apelante, e manteve a declaração de procedência da ação de cobrança, questões ventiladas nas razões recursais. III – Além de ser meio inadequado para a rediscussão da matéria já decidida ou para a inovação à lide, a inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Diploma Processual Civil impõe o não acolhimento dos embargos de declaratórios, ainda que interpostos para fins de prequestionamento. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração de ID 94515340, opostos na Apelação Cível nº 8013619-28.2022.8.05.0274, em que figura como Embargante JANAÍNA RIOS OLIVEIRA CAMPOS e como Embargada DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, MARINEIS FREITAS CERQUEIRA RELATORA